Tribunal: TJMT
Processo: 1004549-29.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004549-29.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VERÔNICA registrado(a) civilmente como ANDRE LUIZ DA SILVA EVANGELISTA - CPF: 023.790.321-06 (APELANTE), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 08).

Para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Verônica
, nome social
André Luiz da Silva Evangelista
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e a condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa pugna pela absolvição da apelante, sob o argumento de que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pela recorrente (art. 386, incisos IV, V e VII do CPP) (id. 180036157).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 181523741).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 183159190).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Verônica
, nome social
André Luiz da Silva Evangelista
, imputando a ré a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

“
(...)No dia 09 de outubro de 2020, por volta das 22h10min, no pátio do Posto São Mateus, situado na BR 364, bairro Jardim Industriário, nesta cidade de Cuiabá-MT, a denunciada Verônica, nome social de André Luiz da Silva Evangelista, foi presa em flagrante delito por trazer consigo
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta a guarnição do grupo de apoio 01, VTR 8729, do 24o BPM, encontrava-se em rondas pelo Distrito Industrial, quando recebeu uma informação de que uma pessoa, trajando vestido de cor roxa, estaria andando entre os caminhões estacionados no pátio do Posto São Mateus, comercializando drogas.

Ato contínuo os policiais militares deslocaram-se para o local apontado e localizaram a denunciada; feita a abordagem e revista pessoal, foi encontrado, dentro da bolsa da denunciada, um invólucro, de cor preta, contendo
20 (vinte) trouxinhas de substância análoga a cocaína e a quantia de R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais)
. (...)”
(id. 177663497)

Após regular instrução processual, a magistrada sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou a ré à pena de pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A defesa alega que não há provas suficientes nos autos para embasar a condenação da apelante, pugnando pela sua absolvição, nos termos do art. 386, incisos IV, I e VII do Código de Processo Penal.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

Isso porque, a materialidade delitiva está devidamente comprovada, consoante se vê do auto de prisão em flagrante delito (id.

177663466 - Pág. 3), boletim de ocorrência (id.

177663466 - Pág. 6/9), termo de exibição e apreensão (id. 177663466 - Pág. 15), laudo pericial (id. 177663466 - Pág. 17/21), cuja conclusão confirma que a substância apreendida se trata de cocaína, e das provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, a ré negou os fatos em juízo, afirmando que a droga apreendida foi “plantada” pelos policiais militares em sua bolsa, em razão de ser transexual. Disse que é apenas uma usuária de drogas e que é vítima de perseguição e preconceito homofóbico tantos pelos policiais militares responsáveis pela sua prisão quanto pela sociedade em geral.

Todavia, a sua versão restou isolada nos autos, diante das declarações firmes e coerentes prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da recorrente.

O Policial Militar Elder Rodrigo da Silva afirmou em juízo que, durante patrulhamento de rotina nas proximidades do Posto São Matheus, foram informados de que uma pessoa estaria vendendo drogas entre os caminhões estacionados no pátio do referido posto, aduzindo que se tratava de um travesti usando um vestido de cor roxa. Alegou que foram até o local indicado e visualizaram a apelante, que apresentava as mesmas características relatadas pelo denunciante, ocasião em que procederam a abordagem e localizaram no interior da bolsa que ela portava um invólucro preto com 20 (vinte) pinos de cocaína. Ponderou que no local também havia outros travestis, todavia, a apelante era a única que estava de vestido roxo. Declarou também nunca ter abordado a apelante anteriormente.

Por sua vez, o Policial Militar Lucimar Miranda de Jesus prestou as seguintes declarações em juízo:

"(...) Que estávamos em rondas no distrito industrial e recebemos uma denúncia anônima que teria uma pessoa de vestido roxo, vendendo drogas no meio dos caminhões parados lá; Que deslocamos até o local e localizamos o suspeito e mais um que estava próximo a ele; Que foram abordados e na bolsa do conduzido foi encontrado um invólucro com substância análoga a cocaína; Que com o outro nada foi localizado (...) Que era um invólucro com bastante cabecinha (...); Que lá tem bastante profissional noturna; Que teve mais um abordado, mas não foi encontrado nada e foi liberado (...).”
(Trecho retirado da sentença de id. 177667682 e constante na mídia digital de id. 177667674)

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante da acusada, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do Código de Processo Penal, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" ( AgRg no HC 672.359/SP , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, como bem ponderou o representante ministerial de primeira instância,
não há uma explicação suficientemente razoável por parte da apelante, que pudesse explicar porque os policiais militares teriam manifesto interesse em forjar o flagrante, e, assim, prejudicá-la, já que sequer havia rixa ou algum desentendimento anterior
, não bastando a alegação, desprovida de provas, de preconceito por parte dos agentes estatais.

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”.

De outra feita, impende consignar que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

A defesa não demonstrou que a recorrente se trata de uma mera usuária, como lhe incumbe a regra disposta no art. 156 do CPP, segundo a qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. Logo, afigura-se de nenhum relevo a circunstância de a apelante ter se apresentado como mera usuária de droga, se as provas dos autos evidenciam a prática do delito capitulado no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Nesta esteira, ainda que a acusada negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria da apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Nesse sentido, trago à colação o entendimento desta Câmara Julgadora:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC.

VI, DA LEI No. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA
– 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...]
2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI –
IMPROCEDÊNCIA

– [...]. Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”
. Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022) Destaquei

Dessa forma, o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas, formulado pela defesa, não comporta amparo.

Em tempo, conquanto a apelante não tenha discriminado nos pedidos o pleito de nulidade das provas decorrentes da busca pessoal, deve ser afastada qualquer alegação nesse sentido, tendo em conta que a busca pessoal está fundada em denúncia anônima especificada, que detalhou as características e as vestimentas da pessoa que estava comercializando entorpecentes no pátio do posto de combustíveis São Matheus, qual seja, um travesti trajando vestido de cor roxa.

Assim, “
a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa. (...)
”. (STJ - AgRg no HC: 814902 SP 2023/0117161-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023)

Por fim, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024